Tribunal: TJES
Processo: 5012800-80.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012800-80.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILMAR BERGAMINI e outros
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de procedimento especial com pedido de obrigação de fazer, onde o primeiro requerente NILMAR argumenta, em resumo, ter recebido processo de suspensão da sua CNH, porém, mesmo o veículo VW/24.250 CLC 6X2, placa NWK-5A80 estando em seu nome, alega que algumas infrações cometidas partiram do segundo requerente WESCLEY. Afirma que não possui habilitação para conduzir o respectivo veículo que encontra-se em seu nome. Além disso, afirma que a notificação para ciência e transferência da pontuação desta penalidade de multa, não foi entregue ou recebida por ele, devendo, portanto, que seja cancelado o procedimento de suspensão da sua CNH e aceita a indicação do condutor das infrações cometidas no veículo VW/24.250 CLC 6X2, placa NWK-5A80.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, RESOLVENDO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC, para: a) DETERMINAR que o requerido DETRAN acolha a indicação do real condutor e realize a transferência dos pontos referente a infração “S013836563”, “S013836514” e “R455235678” para o segundo requerente, conforme documento de ID 35079435. b) REVOGO a Decisão de ID. 35692065.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedente o pedido autoral.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, convém registrar que, no caso sub examine, o primeiro recorrido Nilmar afirma ser proprietário do veículo VW/24.250 CLC 6X2, placa NWK-5A80, porém, alega não possuir habilitação para conduzir este veículo, bem como, não tem responsabilidade sobre as infrações cometidas, sendo de responsabilidade do segundo requerido Wescley.

Ademais, afirma o recorrido Nilmar que as notificações para ciência e posterior transferência da pontuação da infração, não foram entregues e recebidas pelo autor, havendo cerceamento de defesa e impossibilitando de indicar o real condutor.

Nesses moldes, ante o termo de responsabilidade apresentado aos autos de ID. 35079435 e assinado por ambos os requerentes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que deve ser acolhido o pedido de indicação do real condutor, de acordo com o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, das infrações “S013836563”, “S013836514” e “R455235678” para o segundo recorrido Wescley, assim como assumindo toda a pontuação das respectivas penalidades aplicadas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, v, da lei 9.974/13, que beneficia o estado, com a isenção de tal cobrança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)